Tribunal: TJPA
Processo: 0010816-06.2017.8.14.0123
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE: OMISSÃO SOBRE ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1) A fundamentaÃ§Ã£o do Julgador foi sucinta e concisa, com a demonstraÃ§Ã£o no corpo do decisum acerca das razÃμes de seu convencimento e a exposiÃ§Ã£o das provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o processual que motivaram a condenaÃ§Ã£o do Apelante e seu comparsa. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria.2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010816-06.2017.814.0123
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: WANSSE OLIVEIRA BOTELHO
ADV.: RENATO CARNEIRO HEITOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAE - JUIZ CONVOCADO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE: OMISSÃO SOBRE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1) A fundamentação do Julgador foi sucinta e concisa, com a demonstração no corpo do
decisum
acerca das razões de seu convencimento e a exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do Apelante e seu comparsa. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias dois e nove de maio de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata os autos de Apelação Penal interposta por
WANSSE OLIVEIRA BOTELHO,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento, que o condenou à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão 05 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto, após condenação pelo crime previsto no art. 157, §2º, II do CP.

O Representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do Apelante e seu corréu Rangel Alves Felipe,

por violação ao disposto nos art. 157, §2º, I e II do CP, nos seguintes termos:
Consta dos inclusos do Inquérito Policial nº 00160/2017-000200-9 que no dia 14/12/2017, por volta das 19:30 horas, na Loja MEGA EXPLOSÃO, localizada na Rua Beija-Flor, bairro Uirapuru, sede deste município e comarca, os ora denunciados subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grava ameaça, o valor de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e um saco branco de plástico contendo diversas.
A Policia Civil de Novo Repartimento recebeu informações de que a Loja MEGA EXPLOS
¿
O, localizada na Rua Beija-Flor, bairro Uirapuru, sede deste município e comarca, havia acabado de ser assaltada/roubada.
Os investigadores da Policia Civil seguiram em diligências e, ao chegarem ao estabelecimento comercial, constataram a procedência das informações.
Apurou-se que no dia, hora e local retro mencionado, após o término do expediente, enquanto os funcionários realizavam trabalhos internos da loja, uma pessoa entrou na loja e anunciou o assalto. Na sequência, foi diretamente à gaveta do caixa retirou todo o dinheiro e empreendeu fuga. Durante os trabalhos investigativos constatou-se que WANSSE OLIVEIRA BOTELHO, ora denunciado, era funcionário da loja MEGA EXPLOSÃO (vítima do roubo). Os investigadores de Polícia Civil já conheciam WANSSE, pois este mantinha um relacionamento amoroso com RANGEL, o qual já é processado, dentre outros, pelo crime de roubo nesta comarca, tendo recentemente fugido da Delegacia de Policia de Novo Repartimento enquanto aguardava para ser transferido para o presídio de Tucuruí.
Frise-se que o relacionamento entre os denunciados RANGEL e WANSSE era de conhecimento dos policiais civis em razão deste último ir diariamente à Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento deixar alimentos para o primeiro, enquanto este permaneceu lá custodiado antes de empreender fuga.
Apurou-se por meio de imagens do circuito de câmeras interno da loja MEGA EXPLOS
¿
O que o denunciado WANSSE propositalmente deixou a porta da loja entreaberta para facilitar a ação criminosa.
Ainda analisando as imagens, identificou-se como sendo RANGEL a pessoa que ingressou na loja para realizar o assalto, uma vez que a pessoa possuía um ferimento na perna, utilizava capacete vermelho e trajava uma bermuda idêntica a que aparecia em uma foto sua tirada com seu namorado WANSSE.
Importante destacar que poucos dias antes a Polícia Civil já havia recebido informações de que o denunciado RANGEL, após empreender fuga da Delegacia de Polícia, estaria circulando pela cidade em uma motocicleta, marca/modelo HONDA POP, cor AMARELA, modelo antigo, de propriedade de seu namorado WANSSE e utilizando um capacete vermelho.
Ante a clara coautoria do denunciado WANSSE no crime este foi detido e conduzido a Delegacia de Polícia.
Em depoimentos das testemunhas perante a d. autoridade policial restou claramente comprovado que o denunciado WANSSE de maneira preordenada deixou a porta da loja aberta para a entrada do denunciado RANGEL na loja.
Ao ser interrogado pela autoridade policial o denunciado WANSSE admitiu que a pessoa que entrou na loja foi RANGEL. Após ser comunicado que seria preso em flagrante delito pelo crime, enquanto um dos Investigadores buscava a chave da carceragem, de forma repentina e sorrateira o denunciado WANSSE saiu correndo e empreendeu fuga da Delegacia de Polícia.
Os policiais civis saíram imediatamente em sua perseguição, porém, contanto com a penumbra noturna e os matagais existentes ao entorno da Delegacia de Polícia o denunciado não foi avistado. A Polícia Civil permaneceu ininterruptamente sua perseguição, logrando êxito em recaptura-lo escondido no banco de trás de um carro, cobrindo-se com um edredom.
Ao ser recapturado pela Policia Civil restou clara a intenção de WANSSE fugir da cidade, pois com este foi encontrada uma mala de viagem e o valor de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais) em dinheiro e a sacola de moedas que havia sido subtraída da loja pelo denunciado RANGEL.
Novamente conduzido perante a d. autoridade policial o denunciado WANSSE OLIVEIRA BOTELHO confessou a pratica do crime, sendo lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante¿.

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 149-152).

Inconformada, a defesa de Wansse Botelho interpôs o presente apelo, apresentado suas razões nas fls. 153-162, onde pleiteou, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, em razão da omissão em analisar tese suscitada nas alegações finais, bem como, no mérito, pela absolvição, com aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
em razão da ausência de provas da sua autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
(fls. 173-181).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
opinou pelo conhecimento e improvimento dos presentes recursos, vindo-me o feito, concluso, em 05/02/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - PRELIMINAR NULIDADE: OMISSÃO EM ANALISAR A TESE DEFENSIVA: ABSOLVIÇÃO

Sustenta o Apelante, em suma, que o Julgador incorreu em vício insanável, devendo o édito condenatório ser anulado, pois não analisou a tese defensiva sustentada nas alegações finais ofertadas pela defesa, consubstanciada no fato de que os valores apreendidos com o Apelante não seriam objeto do crime de roubo.

Alega que a Loja Mega Explosão é uma empresa cujos produtos são acessíveis à população ao custo de R$ 20,00, como se depreende da propaganda existente na fachada da loja (fl. 138/139) e, desta forma, as notas apreendidas com o acusado eram de R$50,00 e R$100,00, o que seria incompatível com as atividades realizadas pela loja, bem como com o fato de que a empresa já havia realizado depósito bancário em instituição financeira.

Com base na ausência de manifestação do MM. Juízo
a quo,
pugnou pela declaração de nulidade da sentença.

Adianto que a análise da preliminar confunde-se com o próprio mérito recursal, qual seja: a ausência de provas da autoria delitiva, razão pela qual, discorrerei sobre as questões conjuntamente:

A negativa de autoria sustentada pelo acusado restou isolada nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, vejamos o trecho da sentença objurgado:
No que tange à autoria do crime, os depoimentos colhidos em Juízo são precisos e suficientes para imputar aos Réus o ilícito destacado.
As testemunhas ouvidas em Juízo souberam precisar a participação dos acusados nesta conduta delituosa.
A testemunha Silane Ferreira Santana, gerente da loja, disse que WANSSE foi jogar o lixo da loja fora e quando retornou para loja deixou a porta entreaberta, logo após o assaltante entrou na loja, anunciou o assalto e pegou todo o dinheiro que estava na gaveta, porém não viu o denunciado RANGEL com arma de fogo, contudo o mesmo fez menção de portar uma arma não sabendo precisar qual. Declara que RANGEL já sabia onde estava guardado todo o dinheiro, pois ao abrir o caixa que não tinha dinheiro o denunciado a empurrou e disse que era na outra gaveta. Ressalta que as outras vendedoras que estavam com WANSSE no depósito disseram que ele estava muito calmo no assalto, porém quando chamaram a polícia ele ficou nervoso. Alega que viu RANGEL na delegacia e o reconheceu como o assaltante e que, de fato, tem receio de depor em virtude de WANSSE ser uma pessoa vingativa.
Destaco ainda que, em Juízo, a testemunha ROGÉRIO PEGADO RODRIGUES (IPC) descreve, conforme registrado no CD mídia em anexo (fls. 104), a ocorrência dos fatos e a forma como se desenvolveu a empreitada criminosa dos acusados e sua participação. A testemunha policial relata que foi acionado após o assalto na loja Mega Explosão no centro da cidade. Se deslocaram até o local e conversando com os funcionários descobriu que a loja possuía circuito interno de câmeras, e ao visualizar as imagens reconheceu RANGEL, que tinha sido preso há poucos dias, e ainda usava a mesma bermuda que tinha sido preso anteriormente. Aduziu ainda que como sabia que WANSSE tinha mantido um relacionamento com RANGEL, o levou para esclarecer se sabia sobre o assalto e para o investigador falou que foi RANGEL que assaltou a loja, contudo no momento que foram colher seu depoimento o mesmo saiu da delegacia sem avisar, e quando ele foi encontrado foi achado em seu poder uma quantia em dinheiro e uma sacola de moedas que posteriormente foi reconhecida pela funcionária como sendo a sacola de moedas roubada da loja.
O réu WANSSE em juízo negou que tenha participado do crime.
O réu RANGEL em Juízo confessou parcialmente a pratica que lhe foi imputado nesta ocasião.
Reputo que as versões dos réus não merecem o mesmo valor que as demais provas acostadas nos autos, pois vão de encontro a estas, restando, em verdade, isoladas.
A defesa técnica nada trouxe capaz de elidir o conjunto probatório, sendo certo que as provas acostadas aos autos são absolutamente idôneas e aptas a sustentar um decreto condenatório.
Assim, no tange à autoria do crime e responsabilidade penal dos Réus, os elementos acostados os autos, somados aos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, todo esse acervo probatório é suficiente para imputá-los a prática do núcleo do tipo penal.
Com efeito, pelos elementos de provas colacionados em Juízo, não restam dúvidas de que o fato em questão se trata da pratica de crime de roubo majorado, pois praticado em concurso de agentes, tudo isso conforme se depreende a partir dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e pelos depoimentos colhidos na DEPOL.

Cediço que a exigência de fundamentação judicial insculpida no art. 93, IX da CF/88 esta intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV da CF/88), contudo, o Magistrado da origem examinou taxativamente a autoria delitiva e condenou o Apelante nos termos descritos no introito deste voto. Desta forma, implicitamente, a alegação suscitada pela defesa foi rechaçada diante das provas concretas a autoria e materialidade delitivas. Concluo que o art. 93, IX da CF/88 não exige que o Julgador enfrente minuciosamente todas as alegações levantadas pelas partes no processo, bastando apresentar argumentos que permitam que se chegue à sua mesma conclusão.

A fundamentação do Julgador foi sucinta e concisa, onde demonstrou no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento e a exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do Apelante e seu comparsa.

Por amor ao debate, ainda que se acatasse a tese de omissão quanto à alegação feita pela defesa em alegações finais, imperioso ressaltar que a defesa utiliza-se de ¿suposições¿ para alicerçar a conjeturada inocência do acusado. Presume que a loja só receberia notas de valores baixos, porque comercializaria produtos ao custo de R$ 20,00 e, a partir desta premissa, atrelada ao fato da empresa já ter realizado deposito bancário no dia do assalto, concluiu que as notas de R$50,00 e R$100,00 apreendidas com o Apelante seriam próprias, oriundas de seu esforço laboral.

Em resumo, o Apelante supõe que nenhum cliente entrou na loja e recebeu troco, como bem elucidou o douto Promotor de Justiça atuante no feito: ¿
tal assertiva é tão esdrúxula, que permitamo-nos fazer um singelo questionamento: com quais notas é possível fazer o pagamento em dinheiro de um ou mais produtos de R$ 20,00 que não seja através de notas de R$50,00 e R$100,00? Assim, por obvio, a loja terá um acúmulo de notas de R$50,00 e R$100,00, uma vez que as de demais valor serão habitualmente utilizadas em trocos aos clientes. Ou seja, não há, por maior esforço intelectivo que se tente fazer, concluir pela ausência de autoria do Apelante em razão do numerário encontrado em seu poder. Ao contrário, a apreensão de tais valores em seu poder é prova incontroversa de sua coautoria, notadamente, quando a funcionária da loja e testemunha reconheceu o saco plástico envolto nas moedas apreendidas como sendo aquele que fora subtraído do estabelecimento comercial¿.

Concluo que, as condições da prisão do Apelante, na posse de vultosa quantia de dinheiro, aliado ao fato de ser namorado do corréu e toda sua postura de tranquilidade durante a subtração de bens efetuada pelo corréu, não deixam margem de dúvidas acerca da sua atuação na empreitada criminosa, razão pela qual afasto o pleito atinente à absolvição, pela inaplicabilidade do princípio do
in dúbio pro reo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princí
pio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os prin
cípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)